Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DE EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. CAPACIDADE DE SER PARTE. COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. INDEVIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Segundo o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do CC, a morte implica na imediata transferência do patrimônio do de cujus aos seus sucessores, como um todo unitário, até que se ultime a partilha de bens. Enquanto esta não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelas dívidas do falecido.
2. A ausência da abertura de inventário pelo exequente não constitui medida hábil a obstar a continuidade do pleito executivo, considerando a impossibilidade de se impor à parte o instrumento a ser manejado, quando mais de um está à sua disposição.
3. Diante da existência de dúvida acerca da abertura de inventário ou da existência de inventariante compromissado, compete ao administrador provisório a representação processual do espólio, a teor do que dispõe os artigos 613 e 614 do CPC, de modo que caberia à cônjuge sobrevivente tal função, segundo a ordem de preferência prevista no artigo 1.797 do CC.
4. Revela-se inviável o indeferimento da petição inicial e consequente extinção da causa sem julgamento de mérito, quando possível o correto redirecionamento do feito, independente da abertura de inventário.
5. Recurso conhecido e provido.